Tribunal: TJDFT
Processo: 0739049-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739049-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOUGLAS FAIRBANCK DA SILVA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que acolheu o pedido de impugnação à penhora de dinheiro formulada pelo executado, Douglas Fairbanck da Silva Cavalcante, e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 5.817,61, por se tratar de salário. Em resumo, sustenta que o entendimento no STJ é no sentido de relativizar a regra da impenhorabilidade de salário quando preservar quantia necessária ao sustento do devedor e de sua família, autorizando-se a contrição de até 30% do salário. Afirma que o executado é servidor público, com boa remuneração, superior a cinco salários mínimos, que é o parâmetro reconhecido na jurisprudência para considerar a parte hipossuficiente economicamente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a penhora da quantia e, subsidiariamente, que seja autorizada a penhora de 30% do valor. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo dispensado (art. 1.007 § 1o, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito, em parte. Dispõe o artigo 833, inciso IV, CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: .................................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” O valor do débito é de R$ 12.317,05. Foi penhorada a quantia de R$ 5.817,61 em conta corrente (ID 206688473, processo de origem). O extrato bancário informa que a quantia penhorada é parte dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravado (ID 206486240, processo de origem). Há indícios de que a constrição de todo esse montante pode impactar na sua sobrevivência e de sua família, considerando que o valor líquido dos proventos é pouco superior a cinco salários mínimos, parâmetro objetivo adotado pela Jurisprudência do Tribunal para fins de aferição da hipossuficiência econômica da parte. Não obstante, a fim dar efetividade à execução, assegurando concomitantemente o mínimo existencial ao devedor, entendo que se mostra razoável a penhora de R$ 1.200,00, o que corresponde a aproximadamente 15% dos proventos líquidos percebidos pelo devedor. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a penhora de dinheiro limitada a R$ 1.200,00. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator